Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-54.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Multas por não indicação de condutor (NIC). Necessidade de dupla notificação. Incidência do enunciado da Súmula 312 do STJ. Municipalidade que, no caso, não comprovou a emissão de notificação das autuações. Fato que justifica o reconhecimento de nulidade das penalidades impostas. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da tese firmada no IRDR n. 2187472-23.2017.8.26.0000, pois

Ementa:
APELAÇÃO. Multas por não indicação de condutor (NIC). Necessidade de dupla notificação. Incidência do enunciado da Súmula 312 do STJ. Municipalidade que, no caso, não comprovou a emissão de notificação das autuações. Fato que justifica o reconhecimento de nulidade das penalidades impostas. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da tese firmada no IRDR n. 2187472-23.2017.8.26.0000, pois em julgados recentes, nos casos em que se adotou referido posicionamento vinculante, como, por exemplo, na Apelação n. 1035577-04.2016.8.26.0053 (Rel. Desa Paola Lorena, j. 17/12/2019), o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma contrária, e reformado decisões deste E. Tribunal de Justiça. Questão que não depende de instauração de procedimento para revisão da tese jurídica (artigo 986 do CPC), porque a própria decisão do IRDR (2187472-23.2017.8.26.0000) foi objeto de reforma, em 22/05/2020, por meio de decisão do Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 1.659.557/SP. Pedido de devolução em dobro dos valores pagos. Rejeição. "Sem prova de má-fé da parte do credor, que faz a cobrança excessiva" (ou indevida), "não se comina referida penalidade. A pena é tão grande e tão desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e irrefragável de dolo deve ela ser aplicada" (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, Editora Saraiva, 28a edição, pag. 410). Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000804-54.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante VOX FROTAS
LOCADORA S.A;, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do relator que negava provimento,
apresentou voto o Terceiro Juiz, que dava parcial provimento ao recurso. Diante do voto
apresentado, o relator sorteado acompanhou o Terceiro Juiz, que fora acompanhado
também pela Segunda Juíza. Resultado do Julgamento: Deram parcial provimento ao
recurso V.U. Acórdão com o Terceiro Juiz", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES,
vencedor,
OSVALDO
MAGALHÃES,
vencido,
FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000804-54.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 35.444
APELAÇÃO CÍVEL no 1000804-54.2020.8.26.0032
APELANTE: VOX FROTAS LOCADORA S.A;
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 35.444
APELAÇÃO. Multas por não indicação de condutor (NIC).
Necessidade de dupla notificação. Incidência do enunciado da
Súmula 312 do STJ. Municipalidade que, no caso, não comprovou
a emissão de notificação das autuações. Fato que justifica o
reconhecimento
de
nulidade
das
penalidades
impostas.
Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da tese
firmada no IRDR n. 2187472-23.2017.8.26.0000, pois em
julgados recentes, nos casos em que se adotou referido
posicionamento vinculante, como, por exemplo, na Apelação n.
1035577-04.2016.8.26.0053
(Rel.
Desa
Paola
Lorena,
j.
17/12/2019), o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma
contrária, e reformado decisões deste E. Tribunal de Justiça.
Questão que não depende de instauração de procedimento para
revisão da tese jurídica (artigo 986 do CPC), porque a própria
decisão do IRDR (2187472-23.2017.8.26.0000) foi objeto de
reforma, em 22/05/2020, por meio de decisão do Ministro Herman
Benjamin, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.
1.659.557/SP. Pedido de devolução em dobro dos valores pagos.
Rejeição. “Sem prova de má-fé da parte do credor, que faz a
cobrança excessiva” (ou indevida), “não se comina referida
penalidade. A pena é tão grande e tão desproporcionada que só
mesmo diante de prova inconcussa e irrefragável de dolo deve ela
ser aplicada” (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso
de Direito Civil, Direito das Obrigações, Editora Saraiva, 28a
edição, pag. 410). Sentença de procedência. Recurso parcialmente
provido.
VOX FROTAS LOCADORA S/A ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, alegando, em resumo
(a) que é empresa do ramo de locação de veículos automotores, e que, nessa condição,
recebeu três multas, no valor individual de R$ 156,18, referentes a (supostas) infrações por
não ter identificado os condutores dos veículos (I00119278-1, I00116057-1 e
I00115942-1); (b) que o Município, entretanto, emitiu somente os boletos para pagamento
das multas (fls. 49, 51 e 52), sem que tenha enviado anteriormente, para lhe assegurar o
direito à ampla defesa, as notificações de autuação e da imposição da penalidade; (c)
que efetuou o pagamento das multas para não sofrer mais prejuízos (fls. 50, 51 e 52), daí
porque pede a devolução em dobro dos valores recolhidos indevidamente.
Julgada improcedente a ação (fls. 119/124), apela a autora, com
as considerações de fls. 126/146, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 151/155.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000804-54.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 35.444
É o relatório.
Nesse tema referente às infrações por falta de indicação do
condutor, a E. Turma Especial de Direito Público firmou tese no seguinte sentido:
"Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção
pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim
dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação. Tal dispositivo
e a Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o direito de defesa"
(IRDR n. 2187472-23.2017.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
10/08/2018).
O caso, então, seria de simples aplicação da regra do artigo 985
do Código de Processo Civil, no sentido de que “julgado o incidente, a tese jurídica será
aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”.
Entretanto, em julgados recentes, nos casos em que se adotou
expressamente o posicionamento do IRDR, acima mencionado, como, por exemplo, na
Apelação n. 1035577-04.2016.8.26.0053 (Rel. Desa Paola Lorena, j. 17/12/2019), o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma contrária, e reformado decisões
deste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. MULTA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE
DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO
(AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO E POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE
MULTA). 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os
seguintes fundamentos: "Destarte, fixada a tese jurídica no sentido da
desnecessidade da lavratura de nova autuação e consequente notificação na
sanção pela não indicação de condutor quando o veículo é registrado em
nome de pessoa jurídica, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro
grau." 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a norma dos arts. 280,
281 e 282 do CTB se aplica à imposição de multa por ausência de
identificação do responsável pela condução do veículo por ocasião do
cometimento de infração de trânsito. 3. Consoante a Súmula 312/STJ, no
processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias
as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 4.
Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Recurso Especial provido” (REsp n. 1.879.009/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 18/08/2020).
No mesmo sentido (reformando decisões deste TJSP
baseadas no Tema 23 do IRDR 2187472-23.2017.8.26.0000): AREsp 1.710.666/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2020; REsp n. 1.848.745/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 05/08/2020; REsp n. 1.864.502/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30/06/2020;
AREsp n. 1.659.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/06/2020; REsp n.,
1.864.940/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20/03/2020.
E ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000804-54.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 35.444
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
no sentido de que "a norma dos arts. 280, 281 e 282 do CTB se aplica à
imposição de multa por ausência de identificação do responsável pela
condução do veículo por ocasião do cometimento de infração de trânsito.
Precedentes: Aglnt nos EDcl no AREsp 1.219.594/SP, Rei. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; REsp 1.736.145/SP, Rcl. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/8/2018 e REsp 1.666.665/SP,
Rei. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017". (REsp
1790627/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1829234/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/11/2019,
DJe
27/11/2019).
2. O STJ já examinou o tema aqui discutido, concluindo que a norma dos
arts. 280, 281 e 282 do CTB se aplica à imposição de multa por ausência de
identificação do responsável pela condução do veículo por ocasião do
cometimento de infração de trânsito. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp
1.219.594/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018;
REsp 1.736.145/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
20/8/2018 e REsp 1.666.665/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 19/06/2017. 3. Consoante a Súmula 312/STJ, no processo
administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as
notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 4.
Recurso Especial não provido. (REsp 1790627/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
16/05/2019,
DJe
30/05/2019).
V - No que concerne à alegação de violação dos arts. 280 e 281, II, do
Código de Trânsito Brasileiro, com razão a recorrente nesse ponto, estando o
acórdão recorrido em confronto com a jurisprudência deste STJ, no sentido
de que, mesmo em se tratando de multa aplicada à pessoa jurídica
proprietária de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor
infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à
autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme
estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB. Nesse sentido: AREsp
1.150.193/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Julgamento em 31/10/2017,
Dje. 6/11/2017 e REsp 1.666.665/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, Dje de 19/6/2017. (...) X - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1219594/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2018).
II - A obrigatoriedade da dupla notificação prevista nos arts. 280, 281 e 282
do Código de Trânsito Brasileiro aplica-se no procedimento de imposição de
multa por ausência de identificação do responsável pela condução do veículo
por ocasião do cometimento de infração de trânsito. III - Honorários
advocatícios de sucumbência. Redimensionamento. IV - Recurso Especial
provido. (REsp 1736145/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe 20/08/2018)
É importante considerar, ainda, que a questão não depende de
instauração de procedimento para revisão da tese jurídica (artigo 986 do CPC), porque
a própria decisão do IRDR (2187472-23.2017.8.26.0000) foi objeto de reforma, em
22/05/2020, por meio de decisão do Ministro Herman Benjamin no julgamento do Agravo
em Recurso Especial n. 1.659.557/SP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000804-54.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 35.444
“...Cinge-se a controvérsia em torno da nulidade de autos infracionais de
multas de trânsito impostas à pessoa jurídica por não indicação do condutor
infrator na multa originária. O acórdão recorrido está em dissonância da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no processo
administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as
notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, nos
termos da Súmula 312/STJ. Impende ressaltar que o Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento de que a exigência da dupla notificação, com
incidência do disposto nos arts. 280, 281 e 282 do CTB, aplica-se à
imposição de multa por ausência de identificação do responsável pela
condução do veículo por ocasião do cometimento de infração de trânsito.
Cito precedentes (...)
Ante o exposto, conheço dos Agravos para dar provimento aos Recursos
Especiais, nos termos da fundamentação para declarar nulas as multas
lavradas pela não indicação de condutor em que não houve a dupla
notificação, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem”
(AREsp n. 1.659.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/05/2020)”.
No presente caso, os extratos de fls. 85/87, 91/93 e 97/99,
referentes às alegadas infrações por não indicação de condutor (NIC), demonstram que
as postagens indicadas nesses documentos ocorreram apenas em relação às
notificações de imposição penalidade. Já o campo de dados referente à notificação das
respectivas autuações está sem preenchimento, o que é suficiente para comprovar situação
de contrariedade à orientação da Súmula 312/STJ, daí o reconhecimento de procedência
da ação, com condenação da municipalidade na devolução dos valores cobrados, sem
aplicação, entretanto, da regra do artigo 940 do Código Civil.
É que tal dispositivo (correspondente ao 1.531 do Código Civil
anterior), só se permite em caso de evidente má-fé.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “na
linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de
conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de
aplicação da sanção civil em debate” (Recurso Especial repetitivo n. 1.111.270/PR
(Tema 622). Assim, “sem prova de má-fé da parte do credor, que faz a cobrança
excessiva” (ou indevida), “não se comina referida penalidade. A pena é tão grande e
tão desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e irrefragável de
dolo deve ela ser aplicada” (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de
Direito Civil, Direito das Obrigações, Editora Saraiva, 28a edição, pag. 410).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso para julgar a ação parcialmente procedente, e condenar a municipalidade na
devolução da quantia de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), com acréscimos
de correção monetária, com base no IPCA-E, contados das datas dos respectivos
desembolsos, e juros moratórios, nos termos da Lei 11.960/2009, a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas
processuais, inclusive honorários advocatícios, que ficam arbitrados em R$ 800,00, será
dividida entre os litigantes na proporção de 50% para cada um.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000804-54.2020.8.26.0032 ARAÇATUBA VOTO No 35.444
FERREIRA RODRIGUES
Relator